Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializa da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proferida nos autos da Ação Ordinária no 1007423-87.2020.8.11.0041, que declinou da competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta em síntese estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial, uma vez que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo na demora.
Ao final, requere a concessão da tutela antecipada recursal. No Mérito pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Ressai dos autos que, a ora Agravante, ajuizou a Ação ordinária no 1007423-87.2020.8.11.0041, visando o prosseguimento e o reconhecimento de validade da pesquisa sobre a "Calendarização do plantio de soja”.
O Magistrado a quo ao entender que a demanda envolver matéria ambiental, declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente.
Ocorre que os argumentos apostos no presente recurso estão dissociados dos fundamentos decisão objurgada, uma vez que nada questionaram sobre a incompetência da Vara da Fazenda Pública, e sim apenas alegou que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
No entanto, insta consignar que deve constar nas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito o interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, a exegese dos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
[...]
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
[...]”.
Com efeito, cabe ao recorrente em suas razões impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, haja vista tratar-se de requisito formal de admissibilidade recursal, conforme preleciona a doutrina, in verbis:
“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige [...]. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...] ‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. [...]” (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).
“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal [...] O princípio [...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum [...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p. 574 e 604/605)
Observa-se, portanto, que a parte Recorrente desenvolveu as razões totalmente dissociadas da decisão impugnada, impedindo, assim, o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento.
Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”. (STJ - EDcl no AREsp: 687741 SP 2015/0066165-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013) (destaquei)
Observa-se, também, que a decisão que declina da competência não faz parte do rol de decisões que podem ser atacada por agravo de instrumento.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Com efeito, diante do exame do conteúdo da decisão agravada e dos fundamentos recursais, observa-se que embora o decisum possua natureza de decisão interlocutória, não se encontra prevista no rol do Art. 1.015 do novo Códex Processual, o que por si só afasta o cabimento do presente recurso.
Além disso, diferente do que ocorre nas decisões que postergam a apreciação da tutela antecipada, a decisão que declina da competência não é considerada indeferimento tácito da tutela emergencial pleiteada.
Deste modo a análise da tutela antecipada pelo Juízo ad quem ensejaria em indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – [...] TÍTULO PRESCRITO [...] 3. A ausência de manifestação pelo juízo de origem obsta a pronúncia por esta Corte quanto a alegação de prescrição pelos agravados, sob pena de supressão de instância”. (TJMT - N.U 0081588-90.2016.8.11.0000, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO [...] ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADA NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de agravo de instrumento não se presta a analisar questões não examinadas pelo juízo a quo, mesmo que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição”. (TJMT - N.U 0043535-11.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)
Assim, ausentes os pressupostos previstos nos artigos 932, inciso III, e artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, forçoso o não conhecimento do recurso.
Com essas considerações, defiro o benefício da justiça gratuita na seara recursal e diante da manifesta inadmissão do recurso, não conheço do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, não conheço do vertente recurso, uma vez que o mesmo não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
Comunique-se ao Juízo a quo com cópia do presente decisum.
Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator